Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE LEGALMENTE ESTABELECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A situação verificada nos autos é regida pelo artigo 90, do Código de Processo Civil, o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

2. Improcede a pretensão do autor/apelante de ser dispensado do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja atribuição lhe foi imputada porque houve o reconhecimento da procedência do pedido.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.